Tribunal: TJDFT
Processo: 0744228-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0744228-15.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR APELADO: RAIMUNDO NONATO LOBATO CORDOVIL D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA contra decisão que não conheceu de sua apelação (ID 79106224). Nos termos do art. 1.021, § 2o do Código de Processo Civil - CPC, intimem-se o agravado para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 13 de janeiro de 2026. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator